Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE - ART. 307 DO CP - CONDUTA TÍPICA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO VERIFICADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 57457133). Consta da denúncia que, em 24/5/2023, por volta de 14h50, durante abordagem policial, o réu se identificou como “WISLEY PEREIRA DOS SANTOS”, todavia, como o nome não foi identificado no sistema, foi conduzido à delegacia onde continuou se identificando com nome falso, até o momento em que seria submetido à identificação pelo “Programa Thales”, momento em que forneceu seu nome verdadeiro e foi constatado que estava foragido desde o “sabidão” do Dia das Mães (ID 57457112).
2. Em suas razões recursais (ID 57457138), a Defesa alega que a conduta do réu é atípica por se tratar de autodefesa. Postula absolvição por se tratar de crime impossível, sob argumento de que a forma pela qual o réu tentou enganar os policiais que o abordaram foi grosseira, o que caracteriza ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto. Sem contrarrazões formais (ID 57457141). Parecer pela manutenção da sentença (ID 57712016).
4. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal e não caracteriza exercício do direito de defesa. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, segundo a qual “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
5. Da análise dos autos, observa-se que os policiais militares que abordaram o réu foram uníssonos no sentido de que ele se identificou, tanto na primeira abordagem, quanto na delegacia, com o nome de “WISLEY PEREIRA DOS SANTOS”. Seu nome verdadeiro foi fornecido somente quando seria realizada outra forma de identificação, momento em que se constatou que ele estava foragido do sistema prisional (IDs 57457129 e 57457130). O réu, em Juízo, também confessou os fatos, afirmando que estava foragido e por isso deu nome falso durante a abordagem e na delegacia, tendo fornecido o nome verdadeiro apenas no momento em que fariam a identificação por meio das suas digitais (ID 57457131).
6. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial (ocorrência do resultado naturalístico). O bem protegido no crime de falsa identidade é a fé pública, especialmente em relação à identidade pessoal. Assim, posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública. O crime se consumou no momento em que o réu atribuiu a si falsa identidade e a posterior descoberta da verdadeira identidade do agente não torna o crime impossível. Precedente: Acórdão 1756641, 07077255220228070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023.
7. Assim, tem-se por comprovada a subsunção dos fatos ao tipo penal em relevo, isto é, a atribuição de falsa identidade, violando a fé pública, para se beneficiar em alguma medida.
8. Quanto à dosimetria, não merece reparo a sentença. Isso porque, na primeira etapa, a pena-base foi elevada em 1 (um) mês pela valoração desfavorável da culpabilidade (por ter cometido o crime enquanto estava foragido do sistema penal) e dos antecedentes (em razão de duas condenações criminais transitadas em julgado – IDs 57456907 e 57456908). No que tange ao quantum de aumento, verifica-se que está alinhado aos parâmetros jurisprudenciais, correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o delito de falsa identidade. Na segunda fase, escorreita a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (ID 57457110), razão pela qual a reprimenda resta inalterada. Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição da última etapa, torno a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção. Mantido o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3°, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, o que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
9. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.